Tribunal: TJSP
Processo: 2272158-64.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Márcio Teixeira Laranjo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. O autor recorre pleiteando a reforma da decisão, alegando ter juntado documentação suficiente para comprovar o direito ao benefício.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUSTIÇA GRATUITA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame: Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais. O autor recorre pleiteando a reforma da decisão, alegando ter juntado documentação suficiente para comprovar o direito ao benefício.
II. Questão em Discussão: verificar se o autor possui direito ao benefício da justiça gratuita, considerando sua alegada incapacidade financeira e a documentação apresentada.
III. Razões de Decidir: A documentação apresentada pelo autor não comprova insuficiência financeira. O extrato bancário juntado indica movimentação financeira incompatível com a alegação de hipossuficiência, incluindo o recebimento de valores bastante significativos em um curto espaço de tempo.
IV. Dispositivo e Tese: Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A concessão de justiça gratuita requer demonstração da incapacidade financeira. 2. A mera alegação de insuficiência, sem documentação idônea, não é suficiente para deferimento do benefício.
Legislação Citada: CF/1988, art. 5o, XXXV e LXXIV; Lei 1.060/50, art. 1o e 4o; CPC, art. 98 e 99.
Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no AREsp 552134/RS, Rel. Min. Raul Araújo, julgado em 20/11/2014; TJSP, Agravo de Instrumento 2033009-45.2025.8.26.0000, Rel. Márcio Teixeira Laranjo, 13a Câmara de Direito Privado, j. 04/04/2025.